Tribunal: STF
Processo: RE 94555
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. Taxa de Melhoramento dos Portos. Inclusão na Lista Nacional do Brasil, da ALALC. O fato de valer-se o importador de isenção ou redução do Imposto de Importação, concedida genericamente em Resolução do Conselho de Política Aduaneira, não retira a importação do regime do Tratado, que prevê para o produto situação mais gravosa. A isenção ou redução é automaticamente apropriada pelos países contratantes da ALALC, por força da claúsula de 'tratamento de nação mais favorecida' (art. XVIII do Tratado). Consequentemente, aproveitam simultaneamente ao importador alíquota de 1% para a Taxa de Melhoramento dos Portos, fixada, pelo regime do Tratado, na Lista Nacional do Brasil anexa ao Decreto nº 65.223, de 25.9.69, e a isenção ou redução genéricas.